Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-70.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-70.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMERITA DE SOUZA JANUARIO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO ANTE A IRREGULARIDADE FORMAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida em ação de cobrança de verbas salariais e indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de salários retidos, décimo terceiro salário, diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério e indenização por danos morais, julgando improcedente, contudo, o pleito relativo ao pagamento do terço constitucional de férias, sob o fundamento de ausência de previsão na legislação municipal estatutária. A parte autora interpôs apelação pugnando pela reforma da sentença para o reconhecimento do direito ao terço de férias e a majoração dos honorários advocatícios. O ente municipal apresentou peça única nominada como contrarrazões de recurso adesivo de apelação, a qual padece de vício formal.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo ente público em razão de vício formal; (ii) definir se o terço constitucional de férias é direito assegurado a servidor público municipal submetido a regime estatutário, independentemente de previsão expressa em legislação local;

III. Razões de decidir

3.
O recurso adesivo interposto pelo ente municipal (ID 75019600) não preenche os requisitos de admissibilidade. Identifica-se vício formal a sua apresentação conjuntamente com as contrarrazões em uma única peça processual (ID 75019599), em afronta ao artigo 997, parágrafo 2º, do CPC.

4.
O direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal é garantia fundamental assegurada a todos os trabalhadores urbanos e rurais pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, sendo expressamente estendido aos servidores públicos estatutários por força do artigo 39, parágrafo 3º, da Carta Magna. A ausência de regulamentação específica na legislação municipal não possui o condão de afastar a aplicabilidade e a eficácia plena de norma constitucional garantidora de direitos sociais mínimos.

5.
Em demandas que envolvem a cobrança de verbas remuneratórias por servidor público, incumbe ao ente público empregador o ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, consubstanciado na efetiva demonstração do pagamento das parcelas reclamadas, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A exigência de que o servidor produza prova negativa de não recebimento configura encargo processual desarrazoado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação da Autora conhecido e provido. Recurso adesivo do Réu não conhecido por vício formal.

Tese de julgamento
: "1. O recurso adesivo apresentado conjuntamente com as contrarrazões, em peça única, ou interposto fora do prazo legal, não deve ser conhecido por configurar vício formal, em afronta ao artigo 997, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. 2. O adicional de um terço sobre as férias constitui direito social fundamental estendido aos servidores públicos estatutários por expressa previsão constitucional, sendo de observância obrigatória pelos entes federativos, independentemente de regulamentação em lei local"

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, II, 373, II, 997, § 2º e 1.003, § 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000314-51.2018.8.05.0133, Quarta Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 8000456-84.2020.8.05.0133, Primeira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000261-70.2018.8.05.0133
, em que figuram CARMERITA DE SOUZA JANUARIO (
como apelante)
e o MUNICIPIO DE ITORORO (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO à apelação interposta por Carmerita de Souza Januário e NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto pelo município
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03